Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA XAVIER DE OLIVEIRA, JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcio Lima Moura e Eva Xavier de Oliveira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0706553-10.2020.8.07.0015, reconheceu a intempestividade da impugnação e a não submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, e indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA e EVA XAVIER DE OLIVEIRA em face de BONASA ALIMENTOS S/A. A parte autora denominou a presente ação como Habilitação de Crédito, no entanto, verifico que trata-se de Impugnação de Crédito. Para tanto, informou que o crédito constante na relação de credores é diverso daquele que pretende. Requereu, assim, a retificação do crédito para passar a constar no QGC o valor, que entende ser o correto. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/02/2019. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Quanto aos honorários advocatícios, conforme art. 49 da LFRJ, apenas se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial os créditos constituídos anteriormente ao pedido da Recuperação Judicial. É certo que a sentença é o momento em que os honorários advocatícios de sucumbência são constituídos, conforme o art. 20, CPC. Antes disso, o titular dos honorários possui apenas mera expectativa de direito. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). 2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os trabalhadores e os investidores que, durante a crise econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do mercado para a sociedade em declínio. 3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a credores que efetivamente contribuíram para o soerguimento da empresa recuperanda no período posterior ao pedido de recuperação judicial - notadamente os credores negociais, fornecedores e trabalhadores. Não é o caso, por exemplo, de credores de honorários advocatícios de sucumbência, que são resultantes de processos nos quais a empresa em recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são créditos oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os quais, muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos para o propósito de soerguimento empresarial - a credores negociais ou trabalhistas. 4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n.11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) No caso dos autos, a recuperação judicial foi ajuizada em 14/05/2018. Todavia o crédito da segunda autora, JULIANA, foi devidamente constituído depois, em 14/12/2018, motivo pelo qual o indeferimento à inicial é medida que se impõe. Quanto ao crédito da primeira autora, EVA, verifico que esta constou no QGC e pretendia a retificação de seu crédito, entretanto, o prazo para impugnações, conforme art. 8° da Lei 11.101/05, decorreu em 14/02/2019. Assim, com o fito de ter o seu crédito retificado, a parte autora poderá ajuizar ação ordinária a ser proposta perante o Juízo de origem, conforme art. 19 da Lei 11.101/05. Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e a não submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Custas pela autora. Todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade do crédito no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC, apenas em relação à primeira autora, EVA. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se.” Em síntese, as Agravantes defendem a possibilidade de habilitação retardatária, sob o argumento de que, embora o art. 8o da Lei n. 11.101/2005 estipule o prazo de 10 dias para impugnar a lista de credores, a segunda Agravante ficou impossibilitada de fazê-lo, pois a sentença de liquidação dos cálculos foi proferida em data posterior ao da publicação do edital. Acrescentam que, consoante entendimento do c. STJ, o crédito derivado de atos praticados em período anterior ao pedido de recuperação judicial deve se submeter à forma de satisfação preconizada perante o Juízo Universal, a despeito de a decisão condenatória ter sido proferida em momento posterior. Destacam que o crédito líquido concursal não habilitado em tempo hábil deverá ser recebido na recuperação judicial na condição de habilitação retardatária. Ressaltam que, conforme ja decidiu o STF (Tema 90), por ser competente o juízo falimentar para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas de empresa em recuperação judicial, o credito trabalhista retardatário deve participar dos rateios no momento em que promove a habilitação, segundo a ordem de preferência, sem a necessidade de aguardar o esgotamento do quadro geral dos credores e satisfação do último crédito. Argumentam que, em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios, a verba honorária fixada nos autos do processo trabalhista deve ter privilégio sobre os demais créditos, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994. Alegam que, conforme entendimento firmado pelo STJ, os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista. Acrescentam que os honorários advocatícios constituídos em sentença devem ser submetidos à recuperação judicial anteriormente decretada quando estiver sujeito o crédito principal de onde aqueles derivam. Ao final, pedem que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada para determinar a habilitação retardatária dos créditos das Recorrentes, na categoria de crédito trabalhista, fazendo constar no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$ 10.564,47 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) em favor da primeira Agravante e o valor de R$ 1.065,65 (um mil, sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em favor da segunda Agravante. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 17166528. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes um dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, qual seja, o alegado perigo de dano grave e de difícil reparação. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação às Agravantes em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se a Agravada e a Pricewaterhousecooper Assessoria Empresarial Ltda, na qualidade de terceira interessada, para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora